Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712145-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos. O agravante sustenta que o feito de origem é uma liquidação individual, e não um cumprimento de sentença, o que torna superada a eventual discussão sobre a necessidade de instauração de tal etapa processual. Aduz que somente podem ser suspensos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria tratada no recurso especial repetitivo, consoante o art. 1.037, inciso II, do CPC, não se estendendo a suspensão para outros que tratem de questões não abrangidas no recurso representativo da controvérsia. Aduz que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, não possui envergadura para desconstituir questões preclusas, especialmente as que estejam sob o manto da coisa julgada. Salienta que os arts. 525 e 535, ambos do CPC, oportunizam ao devedor a discussão sobre uma gama variada de questões, sendo que a necessidade de prévia liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa. No caso, como a inexequibilidade do título por ausência de liquidez não foi alegada pelo devedor, entende que a questão se encontra preclusa, impedindo a submissão do caso à suspensão decorrente do Tema no 1.169. Alega que, ainda que a questão tivesse sido alegada, as demais matérias expressamente arguidas comportam decisão imediata, de sorte que a suspensão, se cabível, deveria se limitar à questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos. Afirma que a suspensão de processos que versam apenas indiretamente sobre o tema afetado causa grave comprometimento à efetividade da garantia constitucional da duração razoável do processo, ante o risco de que os cumprimentos de sentença se arrastem por décadas. Ressalta a natureza alimentar das verbas executadas, de sorte que a demora no julgamento causará danos de impossível ou difícil reparação. Pontua não haver risco inverso, pois o agravante, por ser servidor público estatutário, poderá ressarcir a Fazenda Pública de quaisquer valores pagos, na forma prevista no art. 119, da Lei Complementar Distrital no 840/11, se acaso o pagamento vier a ser julgado indevido. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento regular da liquidação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se a possibilidade de insurgência, pela via do agravo de instrumento, quanto ao pronunciamento do magistrado singular que entende necessária a suspensão processual por força de decisão proferida em recurso submetido à sistemática repetitiva, consoante o art. 1.037, inciso § 13, inciso I, do CPC. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, importa averiguar, em exame prefacial, a correspondência, ou não, das circunstâncias fáticas e jurídicas do feito de origem, com aquelas dos recursos afetados como representativos da controvérsia instaurada sob o Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos, em que se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso concreto, o agravante promoveu a liquidação individual da sentença coletiva, requerendo que “(...) seja reconhecido e declarado que o Requerente faz jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico e que o quantum debeatur a ser pago, referente as parcelas ilegalmente suspensas é de R$ 17.168,74 (dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial, inclusive com a fixação dos honorários respectivos, independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345/STJ (...)” (ID no 146018758 dos autos de origem no 0719479-43.2022.8.07.0018). Por razões ignoradas, logo após a propositura do feito e antes mesmo da conclusão dos autos ao magistrado, a Secretaria do Juízo de origem reclassificou o feito de “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)”, sem que houvesse ordem judicial escrita, como se vê do movimento processual lançado em 09/01/2023. Ora, em exame prefacial, se a credor requereu a liquidação, e não o cumprimento da sentença, tampouco havendo nos autos de origem emenda à inicial que expressamente requeresse a conversão, incabível a dita reclassificação, tampouco a prolação de ordem para suspender-se o feito até o julgamento do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, que trata de hipóteses de cumprimentos de sentença não precedidos de liquidação. No mais, quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, estando o credor amparado por título judicial transitado em julgado, a decisão que nega a possibilidade de sua liquidação incorre em negativa de prestação jurisdicional. Assim, se o bem jurídico que o recurso visa proteger precipuamente é o próprio tempo de tramitação da causa de origem, o óbice merece ser afastado de pronto, sob pena de inutilidade do provimento final que viesse a ser proferido após o processo ter ficado paralisado, de forma aparentemente descabida. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da liquidação, mormente pela análise dos requisitos para o recebimento da petição inicial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator